Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-23.2021.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002010-23.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATAIDE JOAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 327.527.251-91 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1002010-23.2021.8.11.0053

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s): ATAIDE JOAO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe competia, na medida em que não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu diligentemente aos anseios dos moradores daquela região.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, o quantum fixado a titulo de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), se mostra irrisório ao caso em questão.

Entendo como suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Reclamante, fixando o valor de R$ 1.000,00 ante a falha na prestação dos serviços.

Nas razões recursais, a Recorrente pugnou pela majoração do dano moral, tendo em vista a interrupção ocorrida em essenciais serviços de fornecimento de energia elétrica, da qual perdurou por cerca de 04 (quatro) dias na primeira interrupção e cerca de 02 (dois) dias na segunda.

A Recorrida em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

De igual forma, afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.

Alega a autora que, reside na Comunidade de Taquaral, no Município de Santo Antônio do Leverger e, sem incorrer em mora, permaneceu, nos dias 02/11/2021 a 06/11/2021 e 05/12/2021 a 07/12/2021, sem o fornecimento de energia elétrica.

Em sua exordial, aponta diversos números de protocolos gerados em reclamações realizadas pelos moradores da região, das quais compreenderam todos os períodos em que aponta a interrupção de essenciais serviços.

A Recorrida deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe competia, na medida em que não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu diligentemente aos anseios dos moradores daquela região.

Destaco que, o fornecimento de luz é serviço essencial e, por tal razão, deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

Portanto, entendo pela existência do ato ilícito, do qual enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Assim, pela falha na prestação do serviço, entendo que há dano moral indenizável, porém, o valor fixado em R$ 1.000,00 está em desacordo com o entendimento desta Turma Recursal, merecendo a majoração para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022